Tribunal: TJBA
Processo: 8007286-04.2025.8.05.0000
Classe: Agravo de Instrumento
Relator(a): ANTONIO ADONIAS AGUIAR BASTOS
Órgão julgador: ANTONIO ADONIAS AGUIAR BASTOS
Órgão colegiado: QUARTA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-10-17
Data de publicação: 2025-10-17

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA

Quarta Câmara Cível

Processo
:
AGRAVO DE INSTRUMENTO n.
8007286-04.2025.8.05.0000

Órgão Julgador
:
Quarta Câmara Cível

AGRAVANTE: MAGNAVITA & CAMPELLO SERVICOS MEDICOS LTDA

Advogado(s)
:
ABEL MARTINS GUERRA LIMA, ALINE BATISTA MOSCOVITS, LEVY MENEZES MOSCOVITS, RENATA PRUD HOMME DORIA VIDAL

AGRAVADO: BRADESCO SAUDE S/A

Advogado(s)
:
GUSTAVO SICILIANO CANTISANO

ACORDÃO

AGRAVO DE INSTRUMENTO. PLANO DE SAÚDE COLETIVO POR ADESÃO. ALEGAÇÃO DE ABUSIVIDADE NOS REAJUSTES APLICADOS. PLANOS COLETIVOS QUE NÃO SE SUJEITAM AOS PERCENTUAIS DE REAJUSTES ESTABELECIDOS PELA ANS. PERCENTUAIS DEFINIDOS EM CONTRATO. AUSÊNCIA DE PROBABILIDADE DO DIREITO. DECISÃO MANTIDA. RECURSO NÃO PROVIDO.

Vistos, relatados e discutidos estes autos de Agravo de Instrumento nº
8007286-04.2025.8.05.0000
tendo como Agravante
MAGNAVITA & CAMPELLO SERVICOS MEDICOS LTDA
e Agravado
BRADESCO SAUDE S/A.

Acordam os Desembargadores componentes da Quarta Câmara Cível do Tribunal de Justiça da Bahia, à unanimidade, em
CONHECER e NEGAR PROVIMENTO
ao recurso.

Sala das Sessões da 4ª Câmara Cível, na data registrada no sistema de processo eletrônico
.

PRESIDENTE

DES. ANTONIO ADONIAS AGUIAR BASTOS

RELATOR